Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REVISÃO. FLAGRANTE CONTRARIEDADE À LEI. ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. REFORMA DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DOS MAUS ATENCEDENTES. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. É da competência deste Tribunal de Justiça julgar habeas corpus impetrados contra acórdãos prolatados pelas Turmas Recursais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

2. Deve ser conhecido o Habeas Corpus quando a decisão atacada apresenta flagrante contrariedade, tanto ao art. 64, inciso I, do Código Penal, como também a entendimento pacífico no âmbito deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

3. Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, não há falar-se em reincidência quando houver decurso de prazo superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a data do cometimento de infração posterior.

4. No que tange aos antecedentes não se aplica a regra relativa à reincidência quanto ao período depurador.

5. Quanto ao regime de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, conforme fixado no acórdão, uma vez que, embora o quantum da pena seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o paciente ostenta condenação anterior por crime de furto apta a caracterizar os maus antecedentes.

6. Ordem parcialmente concedida.